Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709477-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maria Benedita Lucena Sampaio contra sentença que a condenou pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), no âmbito do processo no 0709477-71.2023.8.07.0020. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação subsidiária de crime impossível e, ainda, a ocorrência de desistência voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova é insuficiente para a condenação; (ii) definir se o caso configura crime impossível; (iii) estabelecer se houve desistência voluntária por parte da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do furto tentado restam comprovadas por depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial da ré, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. Não se configura o crime impossível, pois a vigilância de câmeras e funcionários não tornou absolutamente ineficaz a ação criminosa, tampouco o objeto era absolutamente impróprio para o furto. 5. A desistência voluntária não se configura, visto que a ré interrompeu a execução criminosa não por livre e espontânea vontade, mas devido à intervenção de funcionário da farmácia. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, com respaldo no princípio do in dubio pro reo; b) artigo 17 do Código Penal, asseverando tratar-se de crime impossível. Afirma que em nenhum momento o patrimônio da empresa/vítima correu real risco, e o delito não se consumou por ineficácia absoluta do meio, na medida em que o funcionário suspeitou da insurgente e da sua comparsa, sendo incontroverso que ela teria, voluntariamente, restituído o bem à prateleira da farmácia; c) artigo 15 do Código Penal, argumentando que houve desistência voluntária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 15 e 17, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como visto, além de ser ré confessa, a versão da acusação é corroborada pelos depoimentos do funcionário da farmácia e da testemunha policial, conforme acima transcritos [...] Seja qual foi a real intenção delitiva da ré, não há que se falar em atipicidade da conduta em decorrência de tentativa inidônea [...] Restam demonstradas claramente a materialidade e autoria do crime de furto tentado, tudo isso suficiente para amparar o decreto condenatório contra a ré e afastar a tese de desistência voluntária alegada pela Defesa (ID 71217232). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016